Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737760-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA contra ato do SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante pretende sua internação no Hospital de Base ou em outro local adequado para o seu tratamento de saúde, inclusive hospitais particulares. A liminar foi concedida parcialmente, apenas para determinar aos impetrados que providenciem o fornecimento de agulha para mielograma e biópsia de medula óssea ao Hospital do Paranoá, onde a impetrante está internada, no prazo de 12 horas (ID 51082599). Após, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES-DF informou que a impetrante foi internada no Hospital de Base em 09/09/2023. Em consequência, requereu a extinção do mandamus pela perda de objeto (ID 51161019). O Distrito Federal requer a denegação da segurança (ID 51551638). É o relatório. DECIDO. Os fatos alegados pelo IGES-DF (ID 51082599) afetam diretamente o julgamento do presente mandado de segurança. INTIME-SE a impetrante para se manifestar no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator